Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Gratuidade de justiça: preclusão lógica, ante o pagamento do preparo. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial válida - Tema 1.132 STJ. Purga da mora: para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo em mãos do credor fiduciário, o devedor fiduciante inadimplente deve efetuar o pagamento do valor integral contratado, ou seja, parcelas vencidas e vincendas. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.